Tribunal: TJBA
Processo: 8004394-30.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8004394-30.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: COOPERATIVA PECUARIA FEIRA DE SANTANA LTDA COOPERFEIRA

Advogado(s)
:
LEANDRO PIRES FERNANDES, CELSO PEREIRA, BEATRIZ LISBOA PEREIRA

AGRAVADO: MARIA APARECIDA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
MANOEL FALCONERY RIOS JUNIOR, GRAZIELE DUARTE CARNEIRO

EMENTA

Agravo de instrumento. Ação de execução. Imóvel penhorado e levado à execução. Imóvel pertencente a um terceiro não participante da demanda. Alegação de preclusão da matéria, uma vez que teria de ter sido suscitada em sede de embargos à penhora ou embargos à execução. Alegação de que a transferência do bem seria nula, em virtude da fraude à execução, uma vez que o imóvel foi alienado para pessoa jurídica da qual o recorrente é sócio majoritário. Compulsando os autos, verifica-se que antes mesmo da propositura da demanda de execução já estava averbada na matrícula do bem a promessa de compra e venda referente ao imóvel, sendo que a transferência efetiva da propriedade apenas veio a se dar posteriormente por razões não imputáveis ao recorrido, quais sejam, decisão judicial que havia anulado o registro da compra e venda e que veio a ser posteriormente reformada para determinar a transferência do bem. A simples alienação de bem para empresa da qual seja sócio majoritário não constitui, por si só, indício de fraude, devendo haver outras provas e indícios do inequívoco intuito de frustrar a execução, em especial quando o negócio jurídico foi celebrado antes mesmo da existência da demanda executória. Não pode ser acolhida a alegação de preclusão da matéria recursal sob o argumento de deveria ter sido apresentada no momento apropriado dos embargos à execução ou embargos à penhora, uma vez que a decisão judicial que autorizou a transferência do bem apenas se deu após o fim do prazo para oferecimento de manifestação, constituindo, portanto, fato novo, aplicação do artigo 342, I, do CPC. Agravo provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos este Agravo de Instrumento de
nº

8004394-30.2022.8.05.0000
,
em que figura como agravante
COOPERATIVA PECUARIA FEIRA DE SANTANA LTDA COOPERFEIRA
,
e como agravada
MARIA APARECIDA DOS SANTOS
.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível
em
dar provimento ao recurso interposto por
COOPERATIVA PECUARIA FEIRA DE SANTANA LTDA COOPERFEIRA
, nos termos do voto do Relator.